Tribunal: STF
Processo: RE 1282818
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 5) interposto em 24.11.2020 (eDOC 8) contra decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 3): 
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 318):
    ‘ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. POLICIAL FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR 51/85. SÚMULA 74 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). APLICAÇÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM.
      1. A sentença apelada julgou procedentes os pedidos para confirmar a decisão proferida em sede de antecipação de tutela e determinar que a parte ré abstenha-se de suspender os vencimentos de aposentadoria do autor e compeli-lo ao imediato retorno ao serviço, devendo o período de inatividade ser computado para o novo cálculo de tempo de serviço, evitando-se o seu retorno à atividade.
      2. Os requisitos para a aposentadoria devem ser preenchidos em consonância com a legislação vigente na data da pretensa inatividade. Se na época em que concedida a aposentadoria a legislação vigente (Lei Complementar nº 51/85) não acolhia a contagem do tempo de serviço da forma pretendida pelo autor (com o acréscimo de 20%), não é possível considerar implementados todos os requisitos para a aposentadoria.
      3. No entanto, concedida e implantada a aposentadoria há mais de 5 (cinco) anos, é razoável que o período de inatividade do autor seja computado para novo cálculo de tempo de serviço, para evitar o seu retorno à atividade ou redução do valor de seus proventos.
      4. Precedente: PJE: 08019763520134058000, AC/AL, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO CAVALCANTI, Primeira Turma, JULGAMENTO: 28/08/2014.
      5. Apelação e remessa oficial improvidas.’
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 347-350).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 40, § 10, e 71, III, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 369):
    ‘(...) a regra que proíbe a contagem ficta é clara. O acréscimo de 20% foi uma construção que se fez pela revogação da Lei n.º 3.131/57, que previa aposentadoria voluntária aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço estritamente policial, para atender aos policiais que ingressaram na Polícia antes de sua revogação.
    Todavia, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo certo que a aposentadoria rege-se pelas regras vigentes à época de sua concessão, que no presente caso não alberga a contagem de tempo ficto por expressa norma constitucional.’
    Aduz-se, ao fim, que (eDOC 1, p. 370):
     ‘(...) no caso em tela não se encontram presentes essas condições para que o Poder Judiciário, atendendo ao pedido do Autor, venha a desconstituir o decisum contrastado. Tal entendimento tem por base o fato de que, verificada ilegalidade e/ou inconsistência, do ato de concessão da aposentadoria, decorrido menos de 5 (cinco) anos do ingresso do respectivo processo para análise na Corte de Contas, como é o caso dos autos, o Tribunal pode negar registro ao ato de aposentação e determinar o retorno do servidor que ainda não completou o tempo de serviço legal para se aposentar.’
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou que (eDOC 1, p. 310-314):
    “5. No presente caso, definitivamente, não enxergo o direito ao cômputo do tempo de serviço do autor, como policial federal, com o acréscimo de 20%, sobre o tempo de serviço prestado na égide da Lei n. 3.313/1957, que garantia ao policial o direito de se aposentar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço, sob o argumento de que os dias trabalhados enquanto vigorava a citada Lei foram definitivamente incorporados ao seu patrimônio jurídico, já que o mesmo passou para inatividade em 17/03/2009, quando já vigorava as alterações trazidas pela LC 51/1985.
    6. Explico. O autor ingressou na Polícia Federal em 26/06/1981, ou seja, quando vigente a Lei nº 3.313/57 (até 20/12/1985). No entanto, passou para a inatividade sob a égide da LC nº 51/85, a qual exigia, para a obtenção da aposentadoria integral, que contasse com 30 anos de serviço, com um mínimo de 20 anos de atividade estritamente policial. Senão vejamos o disposto na LC 51/85:
    (...)
    Por igual não há se falar em decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei n. 9.784/1999.
    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que, sendo a aposentadoria ato complexo, que só se aperfeiçoa com o registro no Tribunal de Contas da União, o prazo decadencial da lei n. 9.784/99 tem início depois de sua publicação.
    (...)
    11. Não obstante os citados precedentes, constatei que em recente julgado do STF, o plenário decidiu no exame da legalidade do ato concessivo de aposentadoria, que transcorrido in albis o interregno quinquenal a partir da aposentadoria, é de se convocar os particulares para participarem do processo de seu interesse, a fim de desfrutarem das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como em face do princípio da segurança jurídica e dignidade da pessoa humana. Transcrevo o mencionado julgado:
    (...)
    12. No caso, o autor se aposentou em 17/03/2009, sob a égide da Lei Complementar nº 51/85 e, pelos documentos apresentados com a inicial, sua aposentadoria foi definitivamente apreciada pelo TCU em maio de 2014, conforme se vê pela notificação do acórdão nº 165/2014 - 2ª Câmara, fl. 114, que o autor tomou ciência em 09/06/2014. Na ocasião, o ato de aposentadoria foi reputado ilegal, em razão da contagem do tempo de serviço trabalhado sob a égide da Lei nº 3.313/1957 (considerando 20%), de forma proporcional ao aumento da contagem do tempo de serviço para aposentadoria implementado pela Lei Complementar nº 51/1985, bem como em razão de ter sido averbado o período referente à fração de licença prêmio não usufruída.
    13. Conforme notado, a aposentadoria de servidor constitui ato administrativo complexo, que somente se torna perfeito e acabado após o registro pelo Tribunal de Contas da União, no exercício de controle externo, (nos termos do art. 71, CF/88), deve-se assegura. No entanto, entendo razoável assegurar ao autor a participação do processo de seu interesse, já que transcorrido in albis o prazo de cinco anos da sua aposentadoria sem que a Corte de Contas examinasse a legalidade do ato concessivo da aposentadoria, afinal trata-se de verba de natureza alimentar, onde deve o particular desfrutar da garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.” (grifos meus)
    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9.3.2012, tema 445, decidiu pela existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, conforme ementa a seguir transcrita: 
    “Recurso extraordinário. 2. Servidor público. Aposentadoria. 3. Anulação do ato pelo TCU. Discussão sobre a incidência do prazo decadencial de 5 anos, previsto na Lei 9.784/99, para a Administração anular seus atos, quando eivados de ilegalidade. Súmula 473 do STF. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral reconhecida”. 
    Em 19.2.2020, o Plenário da Corte julgou o mérito do RE-RG 636.553, fixando-se a seguinte tese:
    "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”
    Sendo assim, observa-se que o entendimento prolatado pelo Tribunal de origem não diverge da compreensão deste Supremo Tribunal acerca da matéria, sobretudo no que se refere à necessidade de observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa em casos como o ora tratado. Nesse sentido: 
    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE REGISTRO A PENSÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. A inércia da Corte de Contas, por mais de cinco anos, a contar da submissão do ato concessivo da pensão ao TCU, consolidou afirmativamente a expectativa da pensionista quanto ao recebimento de verba de caráter alimentar. Esse aspecto temporal diz intimamente com: a) o princípio da segurança jurídica, projeção objetiva do princípio da dignidade da pessoa humana e elemento conceitual do Estado de Direito; b) a lealdade, um dos conteúdos do princípio constitucional da moralidade administrativa (caput do art. 37). São de se reconhecer, portanto, certas situações jurídicas subjetivas ante o Poder Público, mormente quando tais situações se formalizam por ato de qualquer das instâncias administrativas desse Poder, como se dá com o ato formal de pensão. 2. A manifestação do órgão constitucional de controle externo há de se formalizar em tempo que não desborde das pautas elementares da razoabilidade. Todo o Direito Positivo é permeado por essa preocupação com o tempo enquanto figura jurídica, para que sua prolongada passagem em aberto não opere como fator de séria instabilidade inter-subjetiva ou mesmo intergrupal. A própria Constituição Federal de 1988 dá conta de institutos que têm no perfazimento de um certo lapso temporal a sua própria razão de ser. Pelo que existe uma espécie de tempo constitucional médio que resume em si, objetivamente, o desejado critério da razoabilidade. Tempo que é de cinco anos (inciso XXIX do art. 7º e arts. 183 e 191 da CF; bem como art. 19 do ADCT). 3. O prazo de cinco anos é de ser aplicado aos processos de contas que tenham por objeto o exame de legalidade dos atos concessivos de aposentadorias, reformas e pensões. Transcorrido in albis o interregno qüinqüenal, é de se convocar os particulares para participarem do processo de seu interesse, a fim de desfrutar das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (inciso LV do art. 5º). 4. A concessão do mandado de segurança, impetrado em 15 de janeiro de 2010, “não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria” (Súmula nº 271 do STF). 5. Segurança parcialmente concedida para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa.” (MS 28720, Rel. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe 02.04.2012)
    Observa-se, ademais, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 51/1985 e Lei Federal 3.313/1957), o que não autoriza o acesso à via extraordinária, nos termos de reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Aposentadoria. Servidor público. Contagem de tempo de serviço. Leis 3.313/1957 e 4.878/1965. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.’ (ARE 1171817-AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 25.04.2019).
    ‘EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AOS ARTS. 2º E 6º DA EC Nº 41/2003. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEI COMPLEMENTAR 51/85. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Agravo interno conhecido e não provido.’ (ARE 1156184-AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com fundamento nos artigos 932, IV, “a” e “b”, do CPC e 21, § 1º, RISTF.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior”. 
    Alega a União, nas razões do presente recurso, que o cerne do debate do apelo extremo não envolve a contagem ficta do tempo de serviço para fins de aposentadoria do Recorrido, até porque o Tribunal de origem “reconheceu que o autor não teria direito à contagem ficta do tempo de serviço, não tendo sido tal o fundamento de procedência do pedido do autor” (eDOC 5, p. 3). 
    Sustenta, nesse ponto, que “o pleito restou deferido  unicamente em razão do entendimento de que teria se operado a decadência de revisão do ato de aposentadoria, o que resultou na manutenção da aposentadoria nos moldes em que deferida antes da revisão promovida pelo Tribunal de Contas da União” (eDOC 5, p. 3). 
    Ressalta que esta Corte apreciou a questão ora em debate no julgamento do mérito do RE 636.553-RG (Tema 445 da repercussão geral). 
    Afirma que este Tribunal, ao fixar a tese no citado paradigma, alterou substancialmente o entendimento jurisprudencial até então firmado sobre a controvérsia. Daí ter, inclusive, opostos embargos de declaração contra o referido acórdão, pleiteando a modulação de efeitos da decisão. 
    Aduz que o Tribunal de origem decidiu a causa em contrariedade à tese fixada no mencionado Tema 445, pois concluiu que o termo a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, “como sendo a data de aposentadoria do autor (17.03.2009) (...) e, como termo final, a data da apreciação definitiva pela Corte de Contas em maio de 2014” (eDOC 5, p. 6), sendo, portanto, necessária a reforma da decisão agravada. 
    Ao final, postula o provimento do recurso declarando-se válido o entendimento firmado no acórdão TCU 165/2014 – Segunda Câmara, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se profira nova decisão, “desta feita em consonância com a tese fixada no Tema 445 da repercussão geral, utilizando como dies a quo para a contagem do prazo decadencial, a data de ingresso do processo de aposentadoria no TCU” (eDOC 8-9). 
    A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 10). 
    É o relatório. Decido.
    De início, ressalto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser incabível recurso contra ato que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, confiram-se: AI 778.643-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe 07.12.2011 e RE 651.134-AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.09.2019. Este último, está assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 147. RE 591.085. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO FEITO À ORIGEM”. 
    No entanto, em casos excepcionais, em que se constate, por exemplo, a ocorrência de erro material evidente, a inadmissibilidade do apelo extremo, a ausência de preenchimento de admissibilidade recursal ou hipótese em que a matéria não se amolde ao paradigma da repercussão geral, esta Corte vem admitindo a retratação do ato que determinou a remessa dos autos para aplicação da sistemática da repercussão geral. Vejam-se, a respeito, as seguintes decisões monocráticas: ARE 750.760-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 24.06.2013; ARE 824.419, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.12.2014; RE 798.531, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21.10.2015 e ARE 920.546-ED, de minha relatoria, DJe 16.02.2016. 
    Na hipótese , assiste razão à Recorrente. 
    Após detida análise das razões do recurso, verifico que, no caso concreto, realmente não se faz necessário o reexame de fatos e provas ou de legislação infraconstitucional, tendo em vista que a Corte de origem acolheu o pedido do autor para que não fossem suspensos os seus proventos e que não fosse determinado o seu retorno à atividade, exclusivamente, por concluir ter ocorrido a decadência. É o que se depreende da ementa do acórdão recorrido (eDOC 1, p. 318):
    “ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. POLICIAL FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR 51/85. SÚMULA 74 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). APLICAÇÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. 
    1. A sentença apelada julgou procedentes os pedidos para confirmar a decisão proferida em sede de antecipação de tutela e determinar que a parte ré abstenha-se de suspender os vencimentos de aposentadoria do autor e compeli-lo ao imediato retorno ao serviço, devendo o período de inatividade ser computado para o novo cálculo de tempo de serviço, evitando-se o seu retorno à atividade.
    2. Os requisitos para a aposentadoria devem ser preenchidos em consonância com a legislação vigente na data da pretensa inatividade. Se na época em que concedida a aposentadoria a legislação vigente (Lei Complementar nº 51/85) não acolhia a contagem do tempo de serviço da forma pretendida pelo autor (com o acréscimo de 20%), não é possível considerar implementados todos os requisitos para a aposentadoria.
    3. No entanto, concedida e implantada a aposentadoria há mais de 5 (cinco) anos, é razoável que o período de inatividade do autor seja computado para novo cálculo de tempo de serviço, para evitar o seu retorno à atividade ou redução do valor de seus proventos.
    4. Precedente: PJE: 08019763520134058000, AC/AL, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO CAVALCANTI, Primeira Turma, JULGAMENTO: 28/08/2014. 5. Apelação e remessa oficial improvidas.” (grifei)
    Assim, diante de tal contexto, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental para afastar os óbices apontados.
    Por outro lado, a matéria objeto deste recurso cinge-se ao Tema 445 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 636.553-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.06.2012, assim ementado: 
    “Recurso extraordinário. 2. Servidor público. Aposentadoria. 3. Anulação do ato pelo TCU. Discussão sobre a incidência do prazo decadencial de 5 anos, previsto na Lei 9.784/99, para a Administração anular seus atos, quando eivados de ilegalidade. Súmula 473 do STF. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral reconhecida.” 
    Registro que, em 19.2.2020, o Plenário desta Corte julgou o mérito do RE 636.553-RG, fixando-se a seguinte tese:
    "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas".
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 3) e, em consequência, julgo prejudicado o agravo regimental (eDOC 5) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, considerando-se o Tema 445 da RG.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente